Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SEDESTMIDH. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONCURSANDO. EXAME ADMISSIONAL. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA JUNTA MÉDICA. LAUDO DA PERÍCIA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA PSICOSSOCIAL DO PERICIANDO. CONFIRMAÇÃO. DECRETO N. 3.298/99 E LEI N. DISTRITAL No 4.317/2009. ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal devem ser rejeitadas as preliminares arguidas na contestação, e, reiteradas de forma genérica e indiretamente nas razões recursais.
2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Com isso, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo.
3. A Lei 7.853/1989 dispõe sobre a Política Nacional para a Interação da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo normas gerais que visam garantir o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, promovendo a sua efetiva integração social. O Decreto 3.298/1999, que regulamenta essa lei, classifica como “deficiência mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas”.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) dispõe no art. 2° que: “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
5. Reconhece-se a deficiência do Candidato e declara-se a nulidade do ato administrativo que o desclassificou das vagas reservadas às pessoas com deficiência, quando o Laudo da Perícia Judicial e os Laudos/Relatórios Médicos dos Profissionais que o acompanham, concluem-se que o Periciado enquadra-se como Pessoa com Deficiência – PCD, sendo portador de deficiência psicossocial (esquizofrenia paranóide – CID-10 F20.0.), consistente em comprometimento de funções mentais, nos termos do Decreto n. 3.298/99 e da Lei Distrital n. 4.317/2009
6. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.